Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705101-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRANDAO GONCALVES AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO BRANDÃO GONÇALVES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (processo n. 0709546-73.2017.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Relata que a relação entre as partes se iniciou com a aquisição, pelo agravante, de cota de consórcio administrado pela agravada, acreditando que, após ofertar lance no valor apontado pela administradora, seria contemplado e pagaria prestações mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Aduz que, como tal fato não se consumou, pois a prestação dobrou, ajuizou ação ordinária – Processo n. 2011.01.01.224406-6, depositando judicialmente o valor originário de R$ 600,00 (seiscentos reais), vindo a ser apurado, após liquidação de sentença, débito no valor de R$ 87.888,85 (oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para quitação do consórcio em 14/10/2015. Ressalta que precisou ajuizar ação de consignação em pagamento – Processo n. 0709546-73.2017.8.07.0001, diante da recursa da agravada em emitir boletos mensais para pagamento do consórcio, tendo quitado diversas parcelas. Acrescenta que, na demanda consignatória, além de evitar a mora, perseguiu também a compensação do valor de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais), depositados no processo anterior e que não foram computados nos cálculos homologados judicialmente, mas que foram levantados pela Caixa Consórcios. Enfatiza que a sentença declarou o pagamento parcial do débito, esclarecendo que a quantia de R$ 4.755,51 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) não é suficiente para quitar as parcelas dos meses de 10/10/2016 a 10/5/2017, afastando a mora do autor até o ajuizamento da ação diante da culpa da ora agravada. Registra que ambas as partes recorreram da sentença, sendo provido o recurso do agravante para reconhecer o pagamento de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais), determinando sua compensação. Informa que o recurso especial interposto pela Caixa não modificou o julgado, a não ser pelo cancelamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Alega que a agravada continuou recalcitrante na emissão dos boletos, ensejando o ajuizamento de nova ação de consignação – Processo n. 0737599-30.2018.8.07.0001 e, a fim de evitar tumulto e confusão entre os processos, o agravante contratou perito contábil para elaborar os cálculos relacionados ao consórcio, apontando os valores já pagos, multa e juros devidos, saldo devedor total e valor da parcela na data do ajuizamento da ação. Assevera que foram consideradas todas as decisões judiciais e valores pagos judicial e extrajudicialmente, levando à realização, na nova ação consignatória, da apuração de todo o débito remanescente existente até a data de ajuizamento do processo, incluindo a diferença perseguida agora em cumprimento de sentença, em que a Caixa Consórcios visa exatamente a diferença entre o valor depositado e o valor devido pelas parcelas vencidas entre outubro de 2016 e agosto de 2017. Menciona que a agravada foi revel na segunda ação consignatória, levando à confirmação do laudo pericial apresentado pelo agravante, considerando legítimo, a sentença, o montante defendido pelo autor e efetivamente depositado nos autos, em consonância também com a decisão que deferiu a liminar para autorizar o depósito judicial. Sustenta, assim, que as diferenças dos depósitos judiciais das parcelas vencidas entre outubro de 2016 e maio de 2017, objeto do cumprimento de sentença, estão contempladas no referido laudo pericial. Considera, pois, que a cobrança da diferença exigida, já inserida na segunda consignatória, causará evidente enriquecimento ilícito da agravada em prejuízo ainda maior ao agravante, que pagará pela mesma fatura duas vezes. Menciona o conteúdo da decisão ora agravada, na qual o juiz entende que o parecer técnico elaborado pelo contador confirma os depósitos realizados entre outubro de 2016 e agosto de 2017 e, com base nele, determina prosseguir o cumprimento de sentença, ao passo em que, mais adiante, entende que a sentença proferida na segunda consignatória não pode alterar o conteúdo da sentença exequenda, sob risco de atribuir-lhe força de ação rescisória. Ressalta o equívoco do magistrado, defendendo que pretende apenas reconhecer a força e conteúdo dessa sentença, entendendo que está havendo equívoco na interpretação do documento. Discorre sobre a técnica aplicada no laudo pericial que menciona, o qual instruiu a segunda consignatória, para destacar que, naquela sistemática, considerando todos os valores depositados também nesse processo, e incluindo os consectários legais, o perito concluiu que, no dia 30/9/2018, o saldo devedor do contrato era de R$ 68.528,24 (sessenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), e a partir daí foram feitos novos depósitos mensais para pagamento da prestação atualizada. Esclarece que sua intenção é concentrar todo o débito contratual em apenas um só processo, evitando exatamente a confusão que está ocorrendo agora. Aponta a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o juízo se abstenha de praticar qualquer ato de constrição de bens do devedor antes do julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que o débito perseguido no cumprimento de sentença está contemplado na segunda ação consignatória. Recurso isento de preparo, em face da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem (ID 9068350). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento - Processo n. 0709546-73.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença. Da leitura do título judicial exequendo, observa-se que os pedidos formulados pelo autor, ora agravante, foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos (ID 9068350 dos autos de origem): ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a quitação parcial do débito contratual, na proporção dos pagamentos realizados decorrentes dos depósitos judiciais posteriores à liquidação de sentença da ação revisional no 2011.01.1.224406-6 e dos presentes autos; b) deferir o levantamento dos valores consignados nos presentes autos em favor da ré. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca não proporcional, condeno a parte ré ao pagamento de 40% das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). O autor suportará os 60% remanescentes das verbas sucumbenciais. Entretanto, suspendo a exigibilidade em relação ao requerente em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Transitada em julgado, intime-se a parte credora para que requeira, se houver interesse, o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. O acórdão proferido por este colegiado apreciou o recurso de apelação interposto por cada uma das partes, negando provimento ao apelo de CAIXA CONSÓRCIOS e dando provimento parcial ao apelo de MARCELO BRANDÃO para, tão somente, considerar como objeto de abatimento o valor de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais), sem afastar a quitação parcial do débito (ID 64912895). A ementa encontra-se assim redigida: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. ALEGADA INADIMPLÊNCIA ANTERIOR E PRESTAÇÕES PAGAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CARACTERIZADA PELA CONDUTA DA CONSIGNADA. ABATIMENTO DE VALORES NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITOS JUDICIAIS INFERIORES AO DEVIDO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO PERÍODO CONSIGNADO. CONTINUIDADE DE DEPÓSITOS APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inviável a análise pelo magistrado de pedido reconvencional no sentido de declarar a mora do consignante em período anterior ao postulado na inicial se não apresentado pela parte consignada em primeira instância. 2. Já tendo sido considerados os débitos do consignante nos cálculos homologados em liquidação de sentença da ação revisional e, inclusive, levantado pela consignada o valor equivalente ao saldo devedor, não há razão para discussão nesses autos sobre eventual inadimplência naquele feito, tampouco sobre prestações pagas por ele em atraso. 3. A consignada não refutou a alegação de que o não recebimento dos valores devidos pelo consignante foi caracterizado pela falta de emissão dos boletos, razão pela qual a conduta da consignada é considerada como causa determinante para o inadimplemento das parcelas vencidas. 4. Inobstante se constate que os depósitos mensais foram realizados após a data de vencimento, o fato não tem o condão de modificar a análise da presente consignação, mas, tão somente, de concluir pela quitação ou não do débito no período em que houve depósitos. 5. O valor levantado nos autos da ação revisional e não considerados no saldo devedor homologado deve ser considerado para abatimento do débito. 6. Na consignação em pagamento, havendo depósito a menor, entender-se-á pelo cumprimento parcial da obrigação. 7. Embora o art. 541 do CPC possibilite a consignação de prestações sucessivas no decorrer do processo, não há autorização legal para a realização de depósitos após a prolação da sentença. Ademais, a sentença da ação de consignação declara apenas a eficácia liberatória dos depósitos efetuados até sua prolação e determina a complementação dos depósitos, caso reconhecida a procedência parcial ou improcedência, não podendo ser autorizada a sua extensão para o futuro. 8. Recurso de apelação da consignada desprovido. Recurso de apelação do consignante parcialmente provido. O voto condutor do acórdão bem esclarece a controvérsia em torno dos valores devidos e depositados, conforme se infere do trecho que trago à destaque: De início, o consignante requer a reforma da sentença para que o valor de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) seja computado no abatimento do débito, pois não deriva de correção monetária do depósito bancário, mas, sim, de depósitos realizados no curso da ação. Para tanto, alega que a consignada levantou, por meio do alvará de levantamento expedido na ação revisional, o valor de R$ 27.753,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e três reais) (fl. 1 – ID 3071601), e que nele foram considerados apenas R$ 25.333,00 (vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais) para abatimento do saldo devedor constante no cálculo homologado, restando um crédito de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) em seu favor, fato este não impugnado pela consignada. O d. Juízo sentenciante, por sua vez, entendeu que o referido valor possui a finalidade de remunerar o capital na forma determinada pelo art. 12 da Lei 8.177/91 em favor do beneficiário da conta/credor que o levantará. O cálculo apresentado pela consignada e homologado na ação revisional concluiu pela dívida do consignante em R$ 87.883,85 (oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) (fl. 5 – ID 3071572), considerando o valor depositado de R$ 25.333,00 (vinte e cinco mil trezentos e trinta e três reais). Da análise dos documentos referentes aos depósitos judiciais realizados (fls. 2/10 - ID 3071601), nota-se que o valor de R$ 27.753,00 (vinte e sete mil setecentos e cinquenta e três reais) corresponde à quantia efetivamente depositada pelo autor na conta judicial, sem a correção monetária, eis que restou consignado no alvará este valor “mais acréscimos legais, se houver” (fl. 1 – ID 3071601). Desse modo, a diferença entre o valor do depósito constante no cálculo do débito homologado e o valor efetivamente levantado pela consignada, na importância de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais), não abrange os adicionais previstos na legislação, devendo, assim, ser considerada para abatimento do saldo devedor remanescente. Noutro giro, o consignante sustenta que o depósito inicial realizado nestes autos, no valor de R$ 4.755,51 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) resulta na quitação do débito do período entre 10/10/2016 e 10/05/2017, referente a oito parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais). Alega que incumbiria à consignada, em contestação, apontar o montante remanescente, oportunizando-lhe complementar o depósito, conforme determina o parágrafo único do art. 544 e art. 545 do CPC, in verbis: Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; II - foi justa a recusa; III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; IV - o depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Contudo, a consignada não alegou a insuficiência do depósito realizado, limitando-se a requerer a antecipação do vencimento da dívida, tendo em vista o inadimplemento contratual, e o abatimento de valores depositados nos autos da ação revisional e não levantados. A insuficiência dos depósitos foi apontada apenas em sentença pelo d. Juízo a quo, ao verificar que o depósito inicial de R$ 4.755,51 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) não corresponde às parcelas do período de 10/10/2016 a 10/05/2017 e que o depósito mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) é insuficiente por não incluir a correção monetária mensal pelo INPC, nem os encargos moratórios devidos pelo pagamento após o vencimento de cada parcela. Diante da ausência da alegação de insuficiência do depósito pela consignada, são inaplicáveis os dispositivos legais mencionados. Por fim, o consignante sustenta que a sentença deveria ter julgado totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial, inclusive facultando a continuidade dos depósitos mensais, em conformidade com o que prevê o §2o do art. 545 do CPC: Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. (...) § 2o A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. De acordo com o já exposto, a r. sentença entendeu como insuficiente o depósito inicial, por não corresponder ao período em que as prestações do consórcio encontravam-se em aberto, bem como concluiu que o depósito mensal efetuado não corresponde ao valor da parcela devida, por não incluir a correção monetária mensal e os encargos moratórios. Transcrevo o trecho do decisum que aborda o tema (fl. 3 – ID 3071613): “(...) Sobre o valor principal de R$ 600,00 (seiscentos reais) incide a correção monetária mensal pelo INPC prevista no caput da cláusula quarta da Escritura Pública de Compra e Venda e com o vencimento no dia 10 de cada mês, conforme parágrafo segundo da mesma cláusula (ID 8280099 – pág. 2). (...) Em suma, tendo em vista que a ré inviabilizou totalmente o regular pagamento do contrato, restou afastada a mora do autor para todos os efeitos até o ajuizamento da presente ação. Contudo, os valores depositados nos autos não são suficientes para a quitação do débito. A compensação de valores foi realizada a maior, de forma que o valor de R$ 4.755,51 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavo) não corresponde ao pagamento dos meses de 10/10/2016 a 10/05/2017. Da mesma forma, o depósito mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) não corresponde ao valor da parcela devida por não incluir a correção monetária mensal pelo INPC, nem os encargos moratórios devidos pelo pagamento após o vencimento de cada parcela.(...)” Diante disso, na sentença, o consignante passou a ter conhecimento dos parâmetros de cálculo da quantia devida, o que leva ao cumprimento pelo d. Juízo do que determina o §2o do art. 545 do CPC. Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença por ausência de indicação dos valores devidos pela consignada ou pela sentença. Por fim, destaca-se que, na consignação em pagamento, havendo depósito a menor, entender-se-á pelo cumprimento parcial da obrigação. (...) Nos termos consignados na r. sentença, a d. Contadoria apontou que, na data do depósito inicial (16/06/2017), o valor devido no período de 10/2016 a 05/2017 era de R$ 7.124,31 (sete mil cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos) (fl. 4 – ID 3278407). Ademais, os depósitos mensais posteriores ao ajuizamento deveriam ser realizados conforme as importâncias apontadas na planilha de fls. 6/7 – 3278407, que apresenta valores superiores a R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais). Tendo sido realizados nos autos o depósito inicial de R$ 4.755,51 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e posteriormente os depósitos mensais de R$ 600,00 (seiscentos reais), impõe-se o reconhecimento da procedência parcial do pedido de consignação, tal como definido na r. sentença. Ressalta-se que as quantias objetos de abatimento poderão ser consideradas em eventual cumprimento de sentença, momento em que é facultada a cobrança do saldo pelo credor, conforme dispõe o §2o do art. 545 do CPC. Quanto ao pedido de continuidade de depósitos indeferido pelo d. Juízo sentenciante, o art. 541 do CPC possibilita a consignação de prestações sucessivas no decorrer do processo, não havendo autorização legal para a realização de depósitos após a prolação da sentença. Ademais, a sentença da ação de consignação declara apenas a eficácia liberatória dos depósitos efetuados até sua prolação e determina a complementação dos depósitos, caso reconhecida a procedência parcial ou improcedência, não podendo ser autorizada a sua extensão para o futuro. (...) Contudo, contrariando o indeferimento do pedido de continuidade dos depósitos judiciais, o consignante depositou valores após a prolação da sentença (IDs 3071633, 3071634, 3071635), devendo, portanto, serem desprezados e liberados em seu favor. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, tão somente para considerar como objeto de abatimento o valor de R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais), sem, contudo, afastar a quitação parcial do débito, pelas razões acima expostas. Notoriamente, o cumprimento de sentença deve se balizar pela coisa julgada formada no referido título judicial, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC. Nesse cenário, verifica-se da peça que dá início ao procedimento que a agravada busca receber justamente as parcelas referentes ao período de outubro de 2016 a agosto de 2017 (ID 70949433), cuja quitação não foi reconhecida pela sentença nem pelo acórdão acima transcritos. Por outro lado, está ainda em curso o Processo n. 0737599-30.2018.8.07.0001, no qual foi decretada a revelia da agravada e que, aparentemente, não afetaria a coisa material formada no cumprimento de sentença que ora se trata, pois a demanda tinha por objeto prestações referentes a períodos anteriores – julho de 2018 a abril de 2019, como bem esclarece a credora/agravada em petição de ID 79484063. No entanto, a sentença proferida naqueles autos e confirmada por este colegiado entendeu pela quitação das parcelas anteriores a julho de 2018, cuja ementa transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVELIA CONFIGURADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DAS DEMAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DE DIFÍCIL APURAÇÃO. CRITÉRIO RESIDUAL APLICÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sem razão o apelante ao pretender o afastamento dos efeitos da revelia sob o argumento de ausência de verossimilhança nas alegações do autor, quando devidamente averiguada a plausibilidade das suas considerações. 2. Não deve ser conhecido o capítulo recursal que contém matéria não alegada em primeira instância, por nítida inovação recursal. 3. Declarada a abusividade na conduta do réu de determinar o vencimento antecipado da dívida, não há óbices à consignação pretendida pelo autor. 4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece critérios sucessivos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa. 5. Inexistindo condenação e não sendo possível apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado o critério do valor da causa para a fixação dos honorários sucumbenciais. 6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1210327, 07375993020188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se possa considerar a ocorrência de error in judicando na apreciação das questões submetidas à apreciação do juízo e do colegiado, certo é que referido acórdão ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o recurso de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial da ora agravada. Desse modo, forçoso reconhecer que há uma questão prejudicial que deve ser melhor aclarada. Nessa perspectiva, considerando que está em curso diversas demandas entre as partes, discutindo o mesmo contrato, tenho que se mostra plausível a suspensão do curso da demanda na origem a fim de evitar maior confusão processual até o julgamento do mérito do presente recurso perante o colegiado. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão do curso do processo na origem até o julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 17:44:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator